Tribunal: TJDFT
Processo: 0747836-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0747836-19.2024.8.07.0000 Agravante: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE Agravado: RAIMUNDO NONATO FERREIRA LAGO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================ DECISÃO ================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, ora ré/agravante, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 214404296 dos autos de origem) que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada no. 0741781-49.2024.8.07.0001, ajuizada por RAIMUNDO NONATO FERREIRA LAGO, ora agravado, deferiu tutela provisória de urgência para determinar à operadora de saúde que autorize e promova o custeio, no prazo de 5 (cinco) dias, a assistência domiciliar (home care) ao autor, nos termos do relatório médico de ID 212593866. Em suas razões recursais (ID 66016498, págs. 01/32), a agravante narra, em síntese, que não estariam presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência ao agravado, pois: (i) além de inexistir previsão contratual, não há grau de complexidade que justifique o atendimento, inexistindo perigo de dano diante da data da internação e do ajuizamento da ação, principalmente porque a implantação do homecare não é viável em 24 horas, não estando o caso em consonância com a tabela NEAD – Núcleo Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Assistência Domiciliar, já que o paciente necessidade de um cuidador ou parente, motivo pelo qual se faz necessária prova pericial para avaliação do quadro clínico; (ii) a assistência domiciliar não consta do rol da Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e do disposto no § 13o do artigo 10 da Lei 9656/98, com redação dada pela Lei n. 14.454/2022, de forma que não possui garantia de cobertura obrigatória, sendo, portanto, devida a recusa da cobertura; (iii) a prestadora de serviço médico-hospitalares, deve responder apenas pelos riscos assumidos, não podendo o Judiciário alterar o contrato, desequilibrando-o, impondo ao prestador do serviço arcar com despesa que não incluiu em seus cálculos atuariais, sob pena de desconsiderar a harmonia das relações de consumo e princípios constitucionais da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, além do mutualismo e do equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Informa, ainda, a desnecessidade de imposição de multa, porquanto houve o cumprimento integral da medida, destacando que a multa, caso aplicada, torna-se o principal proveito da parte agravada, porque desproporcional, em desconformidade com preceitos da legislação civil, sendo necessária, além de fixar caução em favor da operadora, diante da possibilidade de improcedência do pedido, readequar o prazo de cumprimento da medida para o prazo razoável de 15 (quinze) dias úteis. Com tais argumentos, requer a reforma da decisão combatida, ante a ausência da probabilidade do direito, bem com o provimento do recurso para (a) excluir a multa, ou se mantida, que seja com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (b) fixar caução; (c) fixar novo prazo para cumprimento da medida em 15 (quinze) dias. Preparo recolhido (ID 66016503). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. No que concerne à probabilidade do direito invocado, ela não se evidencia de plano. Eis os fundamentos da decisão agravada, in verbis: Trata-se de ação de conhecimento movida por RAIMUNDO NONATO FERREIRA LAGO em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE SA, ambos qualificados na inicial. Alega a parte autora que é beneficiária do plano de saúde ré, tendo quitado todas as mensalidades. Alega que o requerente necessidade de cuidados especiais, tais quais os hospitalares, porém, em ambiente domiciliar e que considerando o quadro grave, mas estável, a equipe médica indicou a continuidade do tratamento em home care. Assevera a ré negou o pedido de assistência domiciliar. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela para que a ré seja obrigada a custear o home care, sob pena de multa diária. É o relatório. DECIDO. Segundo estabelece o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, verifico que a parte autora indicou a existência de vínculo contratual com a requerida para fins de prestação de assistência à saúde (ID 214126151). Ainda, juntou os relatórios médicos recentes, comprovando a necessidade Home Care, ante o seu frágil estado de saúde (ID 212593865 a 212593867). Comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes, este deve ser respeitado pelas partes em respeito à boa fé objetiva, princípio que rege os negócios jurídicos. Com efeito, reputo patente o risco de dano à parte autora em decorrência da demora na prestação jurisdicional, pois depende da assistência médica e auxílio domiciliar para todas as suas atividades diárias. Deste modo, havendo relatório médico que indica a necessidade do tratamento, a prestadora de serviços de saúde deve promover todos os meios necessários à parte assistida, especialmente em se tratando de casos emergenciais, nos quais pode haver risco à vida do enfermo. Vale destacar que a saúde é direito assegurado pela Lei Maior do ordenamento jurídico brasileiro, devendo ser respeitada com elevado critério, principalmente nos contratos que têm por objeto o seu resguardo e proteção. Faz-se necessária, assim, a prestação jurisdicional imediata, sendo que quaisquer outras alegações deverão ser objeto de maior dilação probatória. Assim, verificados os requisitos, o pleito antecipatório deverá ser acolhido. Ressalte-se que a medida não tem caráter irreversível, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, pois ocorrendo eventual julgamento final de improcedência dos pedidos autorais poderão os custos arcados pela parte ré serem convertidos em perdas e danos. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar à requerida que autorize e promova o custeio, no prazo de 5 (cinco) dias, a assistência domiciliar (home care) à parte autora, nos termos do relatório médico de ID 212593866. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que vigorará até o efetivo cumprimento da presente decisão, na forma do artigo 537, parágrafo 4o, CPC, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (...) (grifo nosso). Como se nota, deve prevalecer o entendimento de que é abusiva a negativa de fornecimento de assistência domiciliar quando há indicação médica, mesmo que haja vedação contratual, revelando-se inadmissível a recusa em fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente, ainda que pelo fundamento de insuficiência da pontuação atingida na Tabela NEAD. Isso porque somente o profissional médico que acompanha o paciente possui reais condições de aferir a necessidade do tratamento solicitado, cabendo ao profissional médico apontar a terapêutica que melhor viabilize a recuperação do paciente. Além disso, os tratamentos e medicamentos determinados pela ANS, conforme disposto no art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 e no art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, representam uma cobertura mínima obrigatória que os planos de saúde devem oferecer. Portanto, a ausência de previsão específica no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não implica, necessariamente, a impossibilidade de fornecimento do tratamento prescrito, haja vista que o Rol da ANS não se constitui em uma lista exaustiva, de modo que as peculiaridades do caso concreto podem justificar o dever do plano de saúde de custear o tratamento, mesmo que não esteja expressamente previsto na referida lista. A propósito, em voto recente de minha lavra, a Turma entendeu que: APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser deduzida em petição autônoma. Assim, o pedido manejado no bojo do apelo não merece ser conhecido, pela inadequação da via eleita. Precedente desta eg. Corte. 2. Os contratos de seguro e assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, cativos e de longa duração, informados pelos princípios consumeristas da boa-fé objetiva - com seus deveres laterais de lealdade e proteção - e da função social, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao consumidor, no que tange aos riscos inerentes à sua saúde, tratamento e acompanhamento necessários à manutenção do bem jurídico mais caro ao ordenamento jurídico, de modo a preservar a dignidade e a própria vida do usuário do plano. 3. O relatório médico apresentado aos autos indica que o paciente é completamente dependente de terceiros para todas as atividades, 24h por dia, por período indeterminado. Dessa forma, tem indicação formal de suporte e assistência domiciliar (home care), em período integral. 4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1715363, 07037012820208070010, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). De igual modo, tem decidido este Tribunal de Justiça, vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. ROL ANS. TAXATIVO. EXCEÇÃO. APLICÁVEL. CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO. 1. Cogita-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que a ré autorize e proceda à internação domiciliar da autora. 1.1. A agravante pede o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar que lhe seja imediatamente providenciado o seu atendimento domiciliar, nos exatos termos da solicitação do médico que acompanha o caso. No mérito, requer a confirmação da liminar. Afirma ser portadora de doença grave, diagnosticada com demência mista, com principal componente vascular (hidrocefalia de pressão normal e microangiopatia importante), além de depressão, hipotireoidismo, apneia obstrutiva do sono, osteoporose e arritmia cardíaca. Narra que foi internada em 30/10/2022, vítima de um acidente vascular cerebral isquêmico (AVC) no Hospital Santa Lúcia Norte, encontrando-se com sequela motora em dimídio direito, necessitando de forma contínua de mudança de decúbito de 3 em 3 horas, com diurese e evacuação em fralda e totalmente dependente de terceiros para os cuidados básicos de alimentação e higiene, sobretudo, atendimento médico e de enfermagem. Afirma que, embora os relatórios médicos indiquem a necessidade de tratamento médico contínuo, fora do ambiente hospitalar, o requerido apresentou resposta negativa, sob o argumento de que a autora "não preenche os critérios necessários para adesão ao Programa de Internação Domiciliar com a presença de técnico de enfermagem". 2. Não prospera a questão preliminar de não conhecimento do agravo, sob o argumento de afronta ao princípio da dialeticidade, quando, por meio da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado vergastado. 2.1. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. Os autos de origem se referem à ação de obrigação de fazer com pedido de tutela em que a autora, com 81 anos de idade, busca autorização do plano de saúde requerido para utilização do home care. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, estabeleceu que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo, sendo admitida, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, quando não houver substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. 3.2. No caso, a operadora/seguradora deve custear os tratamentos não previstos no rol, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto, assim como em hipóteses excepcionais, em que houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 4. Jurisprudência da Casa: "(...) Ante o preenchimento dos requisitos para a assistência domiciliar, é devida sua prestação pela seguradora/operadora de saúde. 8. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o entendimento do STJ proferido no RESP no 1733013/PR. 9. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 10. Não é cabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo devida a prestação, contudo, por construção jurisprudencial. (...)" (07403351620218070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 25/4/2022) . 5. Apesar de não constar no rol taxativo, é certo que a hipótese dos autos é admitida como exceção respaldada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, diante o perigo de dano, diante da gravidade do quadro de saúde da agravante relatado pelo médico assistente, justificando-se a prestação do serviço home care vindicado, evitando-se uma internação hospitalar com todos os seus inconvenientes. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1688693, 07411083020228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. COBERTURA. NEGATIVA. PONTUAÇÃO NA TABELA NEAD. ABUSIVIDADE. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. TRATAMENTO DOMICILIAR NECESSÁRIO. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/1998, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde. 2. É abusiva a cláusula contratual do seguro-saúde que exclui, ainda que parcialmente, a cobertura do home care, quando comprovada a inviabilidade do tratamento hospitalar, conforme indicação médica. 3. É ilegítima a recusa do tratamento pela seguradora com base tão somente na avaliação da pontuação conferida ao beneficiário após análise dos critérios objetivos da Tabela NEAD, pois esses não bastam para aferir as reais condições do beneficiário. 4. Demonstrada a eficácia do tratamento residencial, conforme indicação do médico assistente, adequada a condenação do plano de saúde a custear o tratamento domiciliar integral ao beneficiário. 5. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp no 1.886.929/SP e EREsp no 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos no rol. 6. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 7. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de abrangência básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. 8. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1738337, 07165100920228070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apurado que o paciente conta com 71 anos, hipertenso, diabético, suportou acidente vascular encefálico (AVC), com prejuízo de suas funções executivas básicas e necessidade de suporte de cuidado em tempo integral; esteve internado pela terceira vez, somente em 2024, e, apesar do quadro de fecaloma, com melhora clínica, e de pneumonia, já tratada, permanece eupneico em ar ambiente, dependendo de aspiração de cavidade oral no mínimo três vezes por dia, apresentando pouco interação (sequela neurológica), totalmente restrito ao leito, com dieta exclusiva por gastrostomia e em uso de medicação via gastrostomia; necessitando, por aferição médica, do suporte de Home Care, tendo a decisão impugnada observado Relatório Médico de ID 212593866, datado de 26/09/2024. Assim, apesar das alegações apresentadas para a concessão da tutela de urgência (suspensão) - a inexistência de previsão contratual, inviabilidade de instalação no prazo estipulado, desconformidade com previsão legal, imposição de despesa que não incluiu em cálculos atuariais -, observa-se que a indicação expressa no relatórios médico aliado ao fato de não se poder aguardar a instrução probatória quando o estado de saúde do agravado poderá ter se modificado impõe a manutenção da medida, de modo que, quanto à operadora, não há perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois, à evidência, há de se preservar a integridade física do autor, e quanto à cobrança, se o caso, poderá ser feita em outro momento, prestigiando-se a dignidade da pessoa humana pela urgência e necessidades apuradas no caso concreto. A esse respeito, a doutrina esclarece que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, e que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). Não revelada, portanto, a urgência alegada pela parte agravante, perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo, resta fulminada a pretensão liminar para a pretendida suspensão da decisão. Quanto ao pedido de exclusão da multa diária, inviável seu acolhimento, dada a prevalência do referido meio coercitivo como o mais adequado ao cumprimento integral da obrigação, não se havendo falar em imediata redução, porquanto a quantia aplicada (R$ 5.000,00 por dia até o limite de R$ 50.000,00) está em consonância com a complexidade e urgência da medida, de modo que a notícia de seu cumprimento pela operadora, inclusive, afasta o pedido de sua prorrogação. Ademais, permanecendo hígidos os requisitos para a tutela de urgência concedida na origem, eventual pedido de fixação de caução deve ser levado ao juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando a ela a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.